Tribunal: TJES
Processo: 0004771-19.2019.8.08.0014
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Responsabilidade Civil; Acidente de Trânsito; Acidente de Trânsito; Liminar; Antecipação de Tutela / Tutela Específica
Data de julgamento: 2025-07-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0004771-19.2019.8.08.0014

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: CATTEGRAN TRANSPORTES LTDA

APELADO: BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS e outros (2)

RELATOR(A):
DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. INOCORRÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. PREQUESTIONAMENTO. DESNECESSIDADE DE MENÇÃO EXPRESSA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos por Cattegran Transportes Ltda em face de acórdão que manteve a sentença de parcial procedência em ação de indenização por acidente de trânsito, condenando apenas a Transportadora Print Ltda ao pagamento de danos materiais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se há omissão no acórdão quanto à aplicação do Código de Defesa do Consumidor e à interpretação do termo de quitação firmado com a seguradora, além da pretensão de prequestionamento para fins recursais.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O acórdão recorrido apreciou de forma expressa e fundamentada os pontos alegados, inclusive quanto à inaplicabilidade do CDC e aos efeitos jurídicos da quitação outorgada à seguradora.
4. Embargos de Declaração não são via adequada para rediscutir matéria já decidida, nem para promover novo julgamento da causa.
5. A jurisprudência do STJ é pacífica quanto à exigência de omissão, contradição ou obscuridade interna como pressuposto dos embargos.
6. O prequestionamento implícito, nos termos do art. 1.025 do CPC, supre a ausência de menção expressa a dispositivos legais, sendo desnecessária a reapreciação de matéria já decidida.
7. Inexistência de vício a ser sanado. Intenção manifesta de rediscussão do mérito e procrastinação do feito.

IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Embargos de Declaração conhecidos e desprovidos.

Tese de julgamento: 1. A ausência de menção expressa a dispositivo legal não caracteriza omissão quando a matéria foi devidamente analisada no acórdão. 2. Os Embargos de Declaração não se prestam à rediscussão do mérito nem constituem via adequada para reexame da causa.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 1.022 e 1.025.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EDcl-AgInt-Ag-REsp 1.069.787; STJ, EDcl-AgRg-Ag-REsp 309.302; TJES, EDclAp 24120251723.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Composição de julgamento: Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Examinam-se Embargos de Declaração opostos por
CATTEGRAN TRANSPORTES LTDA
(id. 8446958) em face do acórdão id. 8187027, de relatoria do Desembargador MARCOS VALLS FEU ROSA, onde foi mantida a sentença que julgou julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais, condenando somente a
TRANSPORTADORA PRINT LTDA
ao pagamento de R$ 12.761,00 (doze mil, setecentos e sessenta e um reais) a título de danos materiais decorrentes de acidente de trânsito.

Em suas razões recursais a embargante alega, em síntese, a existência de omissão no acórdão proferido, bem como prequestiona a matéria para fins de interposição de recurso às instâncias superiores.

Contrarrazões apresentadas apenas pela
BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS
(id. 11353075).

É o que me cabia relatar.

Inclua-se em pauta para julgamento.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme narrado, examinam-se Embargos de Declaração opostos por
CATTEGRAN TRANSPORTES LTDA
(id. 8446958) em face do acórdão id. 8187027, de relatoria do Desembargador MARCOS VALLS FEU ROSA, onde foi mantida a sentença que julgou julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais, condenando somente a
TRANSPORTADORA PRINT LTDA
ao pagamento de R$ 12.761,00 (doze mil, setecentos e sessenta e um reais) a título de danos materiais decorrentes de acidente de trânsito.

Em suas razões recursais a embargante alega, em síntese, a existência de omissão no acórdão proferido, bem como prequestiona a matéria para fins de interposição de recurso às instâncias superiores.

Pois bem, preenchidos os requisitos de admissibilidade, passo à apreciação do recurso.

É sabido que a excepcional e limitada via dos Embargos de Declaração tem previsão no art. 1.022 do CPC/15, para combater
“qualquer decisão judicial para: I - ­ esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; II -­ suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; III - ­ corrigir erro material"
, apresentando, destarte, a precípua finalidade de completar a decisão omissa ou de aclará-la diante de obscuridades ou contradições, como desígnio de aperfeiçoar a prestação da tutela jurisdicional.

Também é possível atribuir efeitos modificativos ao excogitado recurso, de maneira excepcional, se os vícios apontados forem decisivos para o resultado do julgamento, quando:
(i) tratar-se de erro material clarividente; (ii) colmatadas as omissões apontadas; (iii) sanadas as contradições internas; ou (iv) corrigidas a premissa equivocada, com base em erro de fato, sobre a qual tenha edificado o pronunciamento embargado
.

Na espécie, basta uma analise, ainda que perfunctória, dos fundamentos do embargante para se verificar que não restam evidenciadas omissões, contradições, ou quaisquer dos outros vícios taxados pelo art. 1.022 do CPC/15 que autorizam o manejo desta excepcional via recursal.

Compulsando os autos, nota-se que o embargante tenta, na verdade, promover o rejulgamento da questão ao alegar que o acórdão seria omisso quanto a aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor, e a possibilidade de cobrança de valores da seguradora, mesmo após dar quitação a esta, pois tais pontos foram tratados de forma direta no acórdão proferido, como se transcreve:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO – ACIDENTE DE TRÂNSITO – RESPONSABILIDADE CIVIL
– CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – INADMISSIBILIDADE – TERMO DE QUITAÇÃO AMPLA – INTERPRETAÇÃO RESTRITIVA
– LUCROS CESSANTES – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO – DANOS MORAIS – PESSOA JURÍDICA – INOCORRÊNCIA – RECURSO DESPROVIDO.

1. Em se tratando de indenização por acidente de trânsito, aplica-se a responsabilidade civil subjetiva, sendo necessário que se observe, portanto, a comprovação simultânea de três elementos essenciais, quais sejam: a ocorrência do dano; a existência de culpa ou dolo; e o nexo de causalidade entre a conduta ofensiva e o prejuízo suportado pela vítima.

2.
Não obstante a aplicação da teoria finalista para a definição do conceito de consumidor, o Superior Tribunal de Justiça admite sua mitigação “nos casos em que a pessoa física ou jurídica, embora não tecnicamente destinatária final do produto ou serviço, apresenta-se em estado de vulnerabilidade ou de submissão da prática abusiva, autorizando a aplicação das normas previstas no CDC” (AgInt no CC 146.868/ES, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 22/03/2017, DJe 24/03/2017)
.

3.
No caso dos autos verifica-se que a pretensão da parte autora decorre do acidente de trânsito causado pelo caminhão da transportadora, não havendo que se falar em relação de consumo entre autor e réu. Ademais, não se pode confundir eventual relação consumerista havida entre transportadora e seguradora, com a relação entre autores e réus
.

4. O Superior Tribunal de Justiça possui sedimentada jurisprudência no sentido de que
“a quitação plena e geral em relação à indenização relativa à acidente automobilístico deve ser interpretada restritivamente, desautorizando investida judicial para ampliar a verba indenizatória aceita e já percebida ao seu tempo, desde que não demonstrada eventual desvantagem excessiva no negócio”
(REsp n. 1.993.187/MS, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 6/9/2022, DJe de 13/9/2022.).

5.
Caso concreto que ainda que se realize uma interpretação restritiva, deve ser mantido o entendimento adotada na sentença no sentido de que eventual condenação não poderá ser estendida à seguradora que firmou o recibo de indenização de sinistro com a parte autora pois os termos o negócio jurídico foi expresso em dar ampla quitação sobre o sinistro
.

6. Acerca dos lucros cessantes, o C. STJ é claro ao afirmar a necessidade de sua efetiva comprovação, não sendo devida a condenação em lucros presumidos ou hipotéticos.

7. “A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é consolidada no sentido de que o dano moral à pessoa jurídica não é presumível, motivo pelo qual deve estar demonstrado nos autos o prejuízo ou abalo à imagem comercial”. (AgInt no REsp n. 1.850.992/RJ, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 25/5/2020, DJe de 27/5/2020.)

8. Recurso conhecido e desprovido. (ID 8187027 - destaquei)

Como se pode observar, inexiste qualquer omissão no julgado, tendo seu Relator, Desembargador MARCOS VALLS FEU ROSA, tratado da questão em debate de forma criteriosa, não estando obrigado a abordar na aplicação do direito todos os pontos que a parte entende como necessários.

Sobre o tema:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL – RESPONSABILIDADE CIVIL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – OPERAÇÕES BANCÁRIAS INDEVIDAS, OCASIONANDO SALDO NEGATIVO – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – PRESCRIÇÃO – Termo inicial. Contradição. Inexistência. Embargos rejeitados. 1. Os embargos de declaração têm como objetivo sanar eventual existência de obscuridade, contradição, omissão ou erro material (CPC/2015, art. 1.022). É inadmissível a sua oposição para rediscutir questões tratadas e devidamente fundamentadas na decisão embargada, já que não são cabíveis para provocar novo julgamento da lide. 2. ‘A contradição que autoriza o manejo dos embargos de declaração é a contradição interna, verificada entre os elementos que compõem a estrutura da decisão judicial, e não entre a solução alcançada e a solução que almejava o jurisdicionado' (REsp 1.250.367/RJ, Relª Min. Eliana Calmon, 2ª T., DJe de 22.08.2013). 3. Embargos de declaração rejeitados.". (STJ – EDcl-AgInt-Ag-REsp 1.069.787 – (2017/0051347-0) – 4ª T. – Rel. Min. Lázaro Guimarães – DJe 12.12.2017 – p. 2033)

PROCESSUAL CIVIL – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL – EXECUÇÃO – INDEFERIMENTO DA INICIAL POR INÉPCIA – EXCEÇÃO DE PRÉ–EXECUTIVIDADE – ARGUMENTOS DIVORCIADOS DO CONTEXTO DA EXECUÇÃO – Honorários advocatícios. Rediscussão do julgado. Impossibilidade. Omissão e contradição. Inexistência. Embargos rejeitados. 1. Os embargos de declaração têm como objetivo sanar eventual obscuridade, contradição ou omissão existente na decisão recorrida, sendo, portanto, inadmissível a sua oposição para rediscutir questões tratadas e devidamente fundamentadas na decisão embargada, já que não são cabíveis para provocar novo julgamento da lide. 2. A omissão que autoriza a oposição do recurso declaratório diz respeito à questão posta nos autos, relevante ao deslinde da controvérsia, e que deixou de ser analisada, o que não ocorre na espécie, na medida em que o v. aresto embargado adotou fundamentação suficiente e coerente, decidindo integralmente a controvérsia. 3. A contradição apta a abrir a via dos embargos declaratórios é aquela interna ao decisum, existente entre a fundamentação e a conclusão do julgado ou entre premissas do próprio julgado, o que igualmente não se observa no presente caso. 4. Embargos de declaração rejeitados." (STJ – EDcl-AgRg-Ag-REsp 309.302 – (2013/0064077-2) – 4ª T. – Rel. Min. Raul Araújo – DJe 19.12.2016 – p. 4585)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – CONTRADIÇÃO – OMISSÃO – INOCORRÊNCIA – ACLARATÓRIOS IMPROVIDOS – I- A alegação da contradição é externa e busca o confronto de elementos distintos e que não estão no acórdão. II- Não é demais lembrar que "a contradição que rende ensejo à oposição de aclaratórios é aquela interna do julgado, somente se verificando quando, no contexto do próprio acórdão embargado, estejam contidas proposições inconciliáveis entre si, dificultando-lhe a compreensão,..."(EDcl nos EDcl no AgRg no AREsp 584.144/SC, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 17/10/2017, DJe 24/10/2017). III- Inexiste omissão uma vez que, ao apreciar a apelação, deixou-se assente os motivos pelos quais encampou o entendimento de que ocorreu a decadência, explicando ainda que "tendo o writ sido impetrado em 04/07/2012, longo tempo após a alteração do sistema remuneratório do apelante ocorrida em julho de 2010, resta evidente que prazo de 120 (cento e vinte) dias estabelecido no art. 23, da Lei 10.016/2009 não foi respeitado, sendo nítida a decadência, especialmente porque o manejo de recurso administrativo sem efeito suspensivo não tem o condão de suspender ou interromper o prazo para impetração da ação mandamental." IV- Aclaratórios improvidos. (TJES – EDclA 0024269-18.2012.8.08.0024 – Rel. Des. Subst. Jose Augusto Farias de Souza – DJe 18.01.2018)

Registro ainda que o STJ já deixou claro o entendimento de que “(...)
o fato de o Tribunal local haver decidido a lide de forma contrária à defendida pela parte recorrente, elegendo fundamentos diversos daqueles por ela propostos, não configura omissão nem outra causa passível de exame mediante a oposição de embargos de declaração
(...)”(STJ; AgInt-AREsp 1.968.225; Proc. 2021/0295006-7; SP; Rel. Min. Og Fernandes; Julg. 17/05/2022; DJE 27/05/2022)

Fica, portanto, evidente a busca por reapreciação da matéria, o que é incabível em sede de embargos.

A tentativa da embargante de, pela via transversa dos embargos, tentar infirmar as conclusões alcançadas no acórdão é totalmente inadmissível e deixa as escâncaras sua intenção de promover o rejulgamento da questão, o que não é cabível.

Noutro giro, o afunilado expediente recursal sub examine também não se presta para prequestionar matéria já examinada pela decisão como forma de galgar a interposição de recursos às Cortes Superiores, orientação da qual não destoa à jurisprudência extraída desta Corte, senão, vejamos:

Ementa:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL – REDISCUSSÃO DE MATÉRIA – INVIABILIDADE – PREQUESTIONAMENTO – RECURSO IMPROVIDO. 1-Com a alegação de contradição pretende o embargante, na verdade, uma nova discussão do julgado, matéria esta inviável de ser reconhecida. 2 –
“O recurso de embargos de declaração não é a via adequada para rediscutir matéria já decidida pela decisão objurgada, tampouco se presta para prequestionar questão apta a admitir oportuno manejo de recursos aos Tribunais Superiores
.” (TJES, Classe: Embargos de Declaração Ap, 24000091967, Relator : CARLOS ROBERTO MIGNONE, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 03⁄10⁄2011, Data da Publicação no Diário: 17⁄10⁄2011). 3 - Não há que se falar em embargos declaratórios com fins de prequestionamento se os argumentos invocados já foram devidamente analisados no acórdão, sendo desnecessária a menção expressa aos dispositivos de lei que possivelmente serão enfrentados nas Cortes Superiores. 4 - Recurso improvido. (TJES, Classe: Embargos de Declaração Ap, 24120251723, Relator : MANOEL ALVES RABELO, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 16/06/2014, Data da Publicação no Diário: 26/06/2014)[não existem destaques no original]

No mesmo sentindo:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. AUSÊNCIA OMISSÃO. MANIFESTAÇÃO SOBRE TODOS OS PONTOS TRAZIDOS NO RECURSO. NÃO OBRIGATORIEDADE. MANIFESTA INTENÇÃO DE PREQUESTIONAMENTO E DE REFORMA DO JULGADO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. O recurso de embargos de declaração possui função de integrar ou aclarar decisões judiciais que padeçam de vícios de omissão, obscuridade ou contradição. [...] 3. Ademais,
mesmo para situações de prequestionamento, necessário que o embargante indique em suas razões a possível ocorrência de uma das situações do artigo 535 do Código de Processo Civil, o que não ocorreu
. (TJES; EDcl-AG-AI 0043565-55.2014.8.08.0024; Primeira Câmara Cível; Rel. Des. Ewerton Schwab Pinto Junior; Julg. 28/04/2015; DJES 06/05/2015) [não existem destaques no original]

Saliento ainda que, em decorrência da própria previsão do art. 1.025 CPC, já serão considerados incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou para fins de prequestionamento, sendo desnecessário o manejo dos aclaratórios para este fim.

Ante a todo exposto, não havendo qualquer vício a ser sanado na oportunidade, e por evidenciar que a intenção manifestada no recurso sub examine busca, de maneira inconteste, obter o reexame de matéria já apreciada e protelar o deslinde definitivo da demanda,
CONHEÇO
do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume o v. acórdão vergastado.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS VOGAIS

Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar